Tribunal: TJSP
Processo: 1510442-34.2017.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CPC, art. 1.022 – OMISSÃO – Acórdão que deixou de fixar os honorários recursais – Majoração da verba honorária para 15% do valor da causa, nos termos do CPC, art. 85, §11. Embargos acolhidos, com efeito modificativo.